Tribunal: TJSP
Processo: 1009006-10.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução - Sentença de parcial procedência – Recurso da embargante – V. acórdão negou provimento ao recurso e deixou de fixar honorários recursais com fulcro em pretensa ausência de contrarrazões – Apelada que ofertou contrarrazões – Honorários advocatícios que devem ser majorados em 5% sobre o valor da condenação - Embargos de declaração acolhidos, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução - Sentença de parcial procedência – Recurso da embargante – V. acórdão negou provimento ao recurso e deixou de fixar honorários recursais com fulcro em pretensa ausência de contrarrazões – Apelada que ofertou contrarrazões – Honorários advocatícios que devem ser majorados em 5% sobre o valor da condenação - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.